Tribunal: TJDFT
Processo: 0725569-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725569-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONTATO COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos de execução fiscal na qual foi rejeitado o requerimento de sucessão processual a fim de atingir o patrimônio pessoal do ex-sócio majoritário de Contato Comercial Atacadista Eireli EPP, sob o fundamento da necessidade de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 194362814 dos autos originários). Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões caso queira. Publique-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator